Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 16092617, o exequente peticionou, em atenção ao despacho de ID 15470879, dizendo que não concorda com os cálculos de ID no 15742628, eis que os cálculos das anuentes MARIA EVOLENE VENTURA DOS SANTOS, MARIA FELICIA SOARES, MARIA FERNANDA OLIVEIRA, MARIA FERREIRA LIMA foram atualizados aplicando-se a inconstitucional incidência da TR, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Requer, assim, a correção dos cálculos dos anuentes e a consequente retificação dos precatórios expedidos ou a expedição de requisitórios complementares, se for o caso (precatório de ID no 10856516 e 10856323). Requer, por fim, a retificação na lista de ID no 10856090, onde se lê: MARIA EUNICE DE ARAÚJO deve-se ler: MARIA EUNICE DE ARAÚJO VAZ, eis que a substituída alterou seu sobrenome por motivo de casamento, É o relatório. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre os pedidos do exequente ao ID 16092617, notadamente, retificação dos precatórios expedidos e retificação do nome da substituída. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador